Tribunal: STF
Processo: RHC 103078
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUTORIA E QUALIFICADORA – CONCLUSÃO – IMPROPRIEDADE. Surge discrepante do figurino legal sentença de pronúncia que, embora lançada em página e meia, contém notícia de ser certa a autoria e de encontrar-se provada a qualificadora.